Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.

1.Em se tratando de competência territorial, não é lícito ao Juiz declinar de ofício pois, conforme os artigos 64 e 65, ambos do CPC, a incompetência relativa só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, nos termos do Enunciado no 33, do STJ. Precedentes.

2. Agravo provido.